Tribunal: TJDFT
Processo: 0001300-65.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA CONSISTENTE EM TRATAMENTO AMBULATORIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando os elementos dos autos são firmes no sentido de que o apelante praticou o fato que lhe foi imputado.
2. A aplicação de medida de segurança ao réu inimputável é de rigor, quando indicada por perícia especializada, em estreita obediência aos artigos 96 e 97, ambos do CP.
3. Recurso conhecido e improvido.